Tribunal: TCU
Processo: 043.190/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.190/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Zimmermann (XXX.439.179-XX); Andrea Regina Martins (XXX.378.768-XX); Claudio Ewald (XXX.561.019-XX); Edilson Rogerio de Araujo (XXX.131.658-XX); Eduardo Caldeira Pires (XXX.071.797-XX); Eduardo Silva Saura (XXX.864.428-XX); Emily Yoko Yamamoto Terui (XXX.488.698-XX); Jose Edivaldo Soriano de Lima (XXX.735.278-XX); Marcos Luiz Zamin (XXX.504.099-XX); Marilu Andrade Martins Luciano (XXX.388.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.